Tribunal: TJMT
Processo: 1017478-63.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017478-63.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VALDENI MARIA DA SILVA OLINDA - CPF: 502.643.461-49 (APELADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUID. DE ENERGIA S.A

APELAD
O
:

VALDENI MARIA DA SILVA OLINDA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
–
COBRANÇA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA COM VALOR ACIMA DA MÉDIA
MENSAL
DE CONSUMO – REGULARIDADE DAS FATURAS NÃO COMPROVADAS – ABUSIVIDADE CONFIGURADA

– DANO MORAL CONFIGURADO –

REITERADAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS PARA SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA

–
VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS –

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Deve ser responsabilizada a concessionária de energia elétrica, pelos prejuízos causados ao consumidor, em virtude da cobrança de fatura com valor acima da média de seu consumo mensal.

2
.
As reiteradas tentativas infrutíferas do consumidor para solucionar a questão administrativamente, bem como, o corte administrativo de serviço público essencial, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, têm a extensão suficiente para configurar a reparação por danos morais.

3
.
Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto
por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUID. DE ENERGIA S.A
,
ora Apelante,

contra sentença
(ID. 2
06136257
)
proferida
pelo MM. Juiz de Direito
NÚCLEO DE ATUAÇÃO ESTRATÉGICA - NAE
, que nos autos d
a
Ação de Restituição De Indébito Cumulado Com Pedido Indenizatório De Danos Morais
,

movida pela Apel
ada
em face da
Apelante
,
julgou
parcialmente procedente
os pedidos iniciai
s, determinando a revisão das faturas objeto da lide, devendo o refaturamento ser feito pela média de Kwh consumidos nos 12 (doze) meses anteriores à cobrança, condenando a empresa Apelada ao pagamento de R$
2
.000,00 (
dois
mil reais)a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ)
,
bem como, ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como
,
ao pagamento dos honorários advocatícios
fixados em 1
0
% (
dez
por cento) sobre o valor da condenação
de acordo com o art.
85
, §
2
º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais a
s
parte
s
recorrente
s
invoca
m
os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da ausência de conduta ilícita;
Da vistoria realizada pela concessionária
de energia elétrica
.
Exercício Regular do Direito.

Da
inocorrência de danos morais indenizáveis
.

Alternativamente,
pugna pela
redução do quantum indenizatório
.

Recurso
tempestivo e

custas recolhidas
.
(
ID

206136265
e 206136267
).

A parte

recorrida
apresent
ou
contrarrazões,
rebate
ndo
as alegações da recorrente,
e, no mérito,
defendendo o desprovimento recursal.
(ID. 20
6136269
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUID. DE ENERGIA S.A

APELADO:
VALDENI MARIA DA SILVA OLINDA

VOTO

Egrégia Câmara:

1.
Mérito
Recursal
.

Da ausência de conduta ilícita; Da vistoria realizada pela concessionária de energia elétrica. Exercício Regular do Direito.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente,
a consumidora, ora Apelada, ajuizou
Ação

de

Restituição do Indébito cumulado com Indenização por Danos Morais,
tendo em vista que foram
realizadas
cobranças abusivas pela concessionária de serviços energéticos, no período dos meses
(janeiro a dezembro/2020 e janeiro a maio/2021)
, sendo deferida a liminar para determinar que a empresa recorrente, não efetuasse corte de energia na Unidade Consumidora nº
6/1197307-0
,
em razão dos débitos em discussão
.

A
ssevera
a Apelante,
que não houve faturamento equivocado, conforme disposto na sentença, tendo sido cobrado tão somente o serviço que fora efetivamente fornecido à Unidade Consumidora
, e, que a elevação do
consumo, possivelmente ocorreu em decorrência de mudanças climáticas, bem como, por fatores alheios à responsabilidade da concessionária de serviços energéticos.

Pois bem
.

Apesar da
s
alegaç
ões
d
a concessionária
a
pelante, no sentido de que
procedeu com o exercício regular de seu direito, bem como que não houve qualquer ilegalidade na cobrança de consumo realizadas
, entendo que
tais argumentos
, trata-se
de meras alegações.

Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão, as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º do aludido dispositivo
. Vejamos:

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Adentrando ao mérito da demanda, percebe-se que a concessionária de energia elétrica, não comprovou os fatos impeditivos ou extintivos do
direito do autor, haja vista, que não trouxe aos autos, sequer o histórico de consumo
referente ao período contestado pelo autor da ação.

Logo, de acordo com as normas consumeristas, cabia à empresa Apelante, o ônus de provar a existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Artigo373. - O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.

Desta forma
, pelo que se observa dos autos,
pelas contas de faturamento
,
que houve aumento
significativo
no
s
registros do consumo médio mensal da
Unidade Consumidora

6/237963-4
.
(
ID.
222297691
e seguintes
)

Percebe-se
que
as leituras
anteriores
ao período contestado
, ou seja,
fevereiro; março; abril/2020,
perfaziam
,
o
montante de
119
;

180; 1
32
Kwh
, respectivamente

Ocorre, que
a partir do período contestado,
houve aumento
abrupto e
do consumo
energético
, perfazendo montante aproximado de
500; 440; 320 Kwh
, respectivamente
.

Portanto, é visivelmente além que a média registrada nos períodos anteriores, de maneira que a irresignação tem fundamento, devendo, portanto, ser responsabilizada a concessionária
de energia elétrica, pelos prejuízos causados ao recorrido, ante a falha na prestação dos serviços, em virtude da interrupção no fornecimento de energia elétrica por cobrança acima da média de consumo mensal.

Logo, constata-se que, de fato, houve cobrança excessiva, sem qualquer justificativa para o aumento abrupto nas contas da
consumidora
,
sendo que, a
readequação das cobranças, com base na média do consumo dos 12 (doze) meses anteriores
, fora medida acertada pelo juízo de piso.

Vejamos ainda, a jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
- INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - VALOR DE FATURA DESTOANTE DA MÉDIA DE CONSUMO - FATURA CONTESTADA - NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - REFATURAMENTO -
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Se a fatura impugnada pela consumidora possui valor exorbitante e destoante da média de consumo, e não havendo nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada.

2. A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão do valor constante da fatura discutida.

3. Apesar de a concessionária ré alegar que a cobrança é devida, não apresenta qualquer documento apto a comprovar suas alegações, se limitando a trazer documentos unilaterais.

(...)

(N.U 1003672-45.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2023,
Publicado
no DJE
30/01/2023)

Da inocorrência de danos morais indenizáveis
.

Aduz a parte Apelante, que eventuais dissabores suportados
pela
Apelante, acerca da cobrança de consumo energético, não é capaz de ensejar reparação por danos morais, pois, para a configuração do dano moral é necessário comprovação da conduta e a extensão do dano suportado.

Pois bem.

Em que pese as alegações da recorrente, acerca da inexistência dos danos morais
, entendo que sem razão à empresa apelante.

Nesta senda
, observo que a consumidora, buscou diversos meios para resolução do caso de forma administrativa,
com diversos protocolos acostados ao
ID’s
nº 222297696 e 222298152
, sendo que a concessionária de energia, sequer impugnou os diversos protocolos acostados aos autos pela demandante da ação.

Desta forma, asreiteradastentativasinfrutíferas para solucionar a questãoadministrativamente, e se tratando de serviço essencial, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, têm a extensão suficiente para quantificar o dano moral.

Nesse sentido, cito a jurisprudência hodierna deste Egrégio tribunal de Justiça:

“
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE REVISÃO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA - REFATURAMENTO DE ACORDO COM FATURAMENTO MÉDIO DO CONSUMO REAL EVIDENCIADO NO HISTÓRICO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE
CONSUMO. FATURAS ACIMA DA MÉDIA. READEQUAÇÃO DOS VALORES. COBRANÇA ILEGÍTIMA. TENTATIVA DE SOLUÇÃO DO LITÍGIO PELAS VIAS ADMINISTRATIVAS INFRUTÍFERA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(...)
4.
A elevação no faturamento do consumo de energia, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura e o reconhecimento de indenização por dano moral, porquanto houve tentativa de solução do litígio pelas vias administrativas, conforme protocolo juntado, e o consumidor não obteve êxito, pois a concessionária não apresenta solução ao impasse, realizando a suspensão do fornecimento do serviço essencial, tendo o consumidor que se valer de ação judicial.

5. A parte Reclamante logrou êxito em comprovar que solicitou à reclamada a revisão das faturas em divergência do período de fevereiro de 2022, conforme protocolo apresentado da reclamação administrativa junto ao Procon, e que esta, apresentou resposta negativa ao pedido. Não bastasse a negativa da empresa, houve suspensão indevida no fornecimento dos serviços.
(...)

(N.U 1035544-80.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023,
Publicado
no DJE 20/09/2023)

1
.
3
. Alternativamente,
pugna pela
redução do quantum indenizatório.

Com isso, comprovados os pressupostos da responsabilidade civil,
bem como o dever de indenizar,
passo ao exame doquantumindenizatório.

Conforme é sabido, é dever do Julgador, quando entender pela ocorrência de danos morais indenizáveis, observar critérios para estabelecer o
quantum indenizatório, devendo ser observado à situação econômica da parte condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, bem como às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

É que o valor de
R$
2
.
0
00,00 (
dois
mil
reais)
destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à
empresa
recorrent
e
.

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Por fim, ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados em desfavor da recorrente, pelo Juízo de 1º Grau, para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme determina o art. 85, §11º do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024